Tribunal: TJDFT
Processo: 0742220-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0742220-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: G. C. J. REPRESENTANTE LEGAL: JULIA DE CAMARGO CARLOS JOVELLI, MARCIO BENEDITO JOVELLI AGRAVADO: COLEGIO OLIMPO LTDA, UNIAO EDUCACIONAL DO PLANALTO CENTRAL LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravada para se manifestar, querendo, no prazo de quinze (15) dias, sobre o agravo interno, a teor do art. 1.021, § 2o, do CPC. Brasília, DF, em 23 de fevereiro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator